Tribunal: TJBA
Processo: 8010766-80.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8010766-80.2021.8.05.0274 Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Apelante: Eder Cabral Melo Defensor Público: Victor Fagundes Marques Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Elias Silva Rodrigues Procuradora de Justiça: Silvana Oliveira Almeida Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 7 (SETE) MESES DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O PRESENTE ACÓRDÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS. OCORRÊNCIA DA CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE INDICADA. MÉRITO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela Defesa de Eder Cabral Melo contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no art. 150, § 1º, do Código Penal, fixando-lhe pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de estabelecer valor mínimo de reparação em R$ 1.000,00. II. Questão em discussão 2. Discute-se se, considerada a pena concreta aplicada e os marcos interruptivos relevantes, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impondo-se a extinção da punibilidade. III. Razões de decidir 3. A prescrição retroativa é aferida com base na pena em concreto, contando-se o prazo regressivamente a partir da sentença condenatória até o recebimento da denúncia, nos termos da disciplina legal aplicável. 4. Fixada a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme art. 109, VI, do Código Penal. 5. Entre 24/11/2021 (recebimento da denúncia) e 17/11/2025 (publicação da sentença) transcorreu lapso superior a 3 (três) anos, sem apontamento de causa apta a impedir ou suspender o curso prescricional no período considerado, configurando-se a prescrição retroativa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido. Extinção da punibilidade reconhecida, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Mérito recursal prejudicado. Tese de julgamento: “1. Verificada a superação do prazo do art. 109 do Código Penal, calculado pela pena concreta, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a extinção da punibilidade. 2. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do mérito recursal.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 150, § 1º; 61, II, “f”; CPP, art. 367; Lei 11.340/2006. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 8010766-80.2021.8.05.0274, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do apelante pelo advento da prescrição, nos termos do voto do relator. Salvador, [data conforme registro do sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)